Tribunal: TJDFT
Processo: 0709105-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709105-22.2022.8.07.0000 REQUERENTE: FLAVIO HENRIQUE PINHEIRO PEREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. INOCORRÊNCIA. 1. Revisão Criminal em que se alega que a sentença condenatória, por crime previsto no artigo 2o da Lei 12.850/13, violou o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. 2. A sentença condenatória não violou o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa porquanto os elementos constantes do caderno processual evidenciam que a conduta delitiva perdurou do segundo semestre de 2012 até 12/11/2013, conforme expressamente narrado na denúncia, sendo essa última data posterior ao início de vigência Lei 12.850/13, que ocorreu em 19/09/2013. Assim, como se trata de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo por vontade do agente, plenamente viável a aplicação da lei penal mais grave se a sua entrada em vigor é anterior à cessação da permanência, nos termos da Súmula 711/STF e de precedentes do STJ. 3. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. O recorrente alega violação ao artigo 621, inciso III, parte final, do Código de Processo Penal, pleiteando a diminuição da pena, ao argumento de que não ocorreu nenhum fato criminoso ou qualquer indício de permanência de suposta quadrilha ou organização criminosa após a edição e vigência da lei de combate às organizações criminosas (Lei 12.850/2013). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 621, inciso III, parte final, do CPP. Isso porque, o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “em que pese o esforço defensivo, não há como acolher a tese de que a sentença condenatória violou o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, pois ficou provado que a conduta delitiva do requerente perdurou do segundo semestre de 2012 até 12/11/2013, conforme expressamente narrado na denúncia, sendo essa última data posterior à entrada em vigor da Lei de Organização Criminosa (Lei no 12.850/13), que ocorreu em 19/09/2013” (ID 37526553). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025